Tribunal: TJES
Processo: 0000865-90.2013.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
CAPUT
C/C ART.14, II DO CP. IMPRONÚNCIA. NULIDADE.
PRECLUSÃO.
PAS NULLITÉ SANS GRIEF
. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 15 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. A
defesa não alegou a nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, nem mesmo demonstrou nenhum prejuízo concreto suportado, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. Por mais que a legítima defesa e outra tipificação penal sejam possíveis versões dos fatos – que caberá ao Tribunal do Júri julgar –, pelo acervo probatório constituído até o momento, não se tem por certo que estas versões inequivocamente são corretas para gerar uma absolvição sumária ou uma desclassificação. 3.
Os autos revelam inúmeros indícios de que o réu agiu com dolo de ceifar a vida da vítima, o que não possibilita a desclassificação para o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003. 3. Incabível a absolvição sumária, uma v
ez que há provas suficientes de autoria e materialidade
. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-90.2013.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
CAPUT
C/C ART.14, II DO CP. IMPRONÚNCIA. NULIDADE.
PRECLUSÃO.
PAS NULLITÉ SANS GRIEF
. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 15 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A defesa não alegou a nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, nem mesmo demonstrou nenhum prejuízo concreto suportado, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.
2
. Por mais que a legítima defesa e outra tipificação penal sejam possíveis versões dos fatos – que caberá ao Tribunal do Júri julgar –, pelo acervo probatório constituído até o momento, não se tem por certo que estas versões inequivocamente são corretas para gerar uma absolvição sumária ou uma desclassificação.
3
. Os autos revelam inúmeros indícios de que o réu agiu com dolo de ceifar a vida da vítima, o que não possibilita a desclassificação para o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003.
4
. Incabível a absolvição sumária, uma vez que há provas suficientes de autoria e materialidade. Recurso Improvido.
5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0000865-90.2013.8.08.0059

RECORRENTE: ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
contra r. sentença de fls. 296/300, que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa às fls. 304/314, pleiteia a reforma da sentença de pronúncia, pois alega a excludente da legítima defesa.

Em caso de não ser a sentença reformada, pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003).

Subsidiariamente, requer a nulidade dos atos a contar da certidão de fls. 226, pois argumenta que não houve intimação para que a defesa se manifestasse acerca dessa decisão.

Contrarrazões às fls. 328/335 pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente recurso (fl. 336), o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial ao Id.8265628, pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, trata-se da nulidade arguida pela defesa.

Após detida análise dos autos, concluo que não assiste razão o recorrente, posto que a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto suportado, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ademais, infere-se que, conforme certidão de fl. 230, foi intentada a intimação das testemunhas Fábio Júnior da Silva e Alcir Siqueira, mas não foram localizados, tendo sido intimado e ouvido apenas a testemunha Roberto Carlos da Costa Moreira (audiência de 20 de junho de 2016 – fls. 216/217). Em seguida, no dia 02 de maio de 2017 foi proferido despacho que deprecou o interrogatório do acusado para a comarca de Serra, tendo sido a defesa devidamente intimada (fl. 232).

No dia 20/09/2017 realizou-se a audiência de continuação da Instrução e Julgamento na 3ª Vara Criminal da Serra (fls. 269), ocasião em que o réu foi interrogado e oportunidade em que a defesa deveria ter alegado a nulidade, fazendo constar em ata a ausência das testemunhas Fábio Júnior da Silva e Alcir Siqueira ou informado o interesse em ouvir as testemunhas, tendo solicitado prazo para informar os endereços atualizados.

No entanto, a defesa não manifestou nenhuma impugnação ou requerimento de diligência complementar. Observa-se, como bem observou o parecer da Procuradoria de Justiça, que mesmo em sede de Alegações Finais (fls. 285/295), a defesa não apontou a suposta nulidade, de forma que, apresentadas mais de uma oportunidade, não se utilizou de qualquer das duas para apontar a arguida nulidade, que dirá apontar a forma como a dita nulidade prejudicaria do réu, conforme requer o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Além disso, por tratar-se de rito especial do Tribunal do Júri, a defesa poderá requerer as diligências que julgar pertinentes antes do julgamento pelo Conselho de Sentença, no momento oportuno, conforme leciona o artigo 402 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, vejamos entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. PEDIDO DE PROVA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ARTS. 402 E 422 DO CPP. QUESITOS AO LAUDO TANATOSCÓPICO. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIDAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II -
In casu
, operou-se a preclusão, pois, em relação às aventadas nulidades, restou comprovado que a d. Defesa deixou de solicitar a prova em tempo hábil, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal: "Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução". Corroborando, o art. 422 do CPP: "Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência". III - Digno de nota que o V. acórdão de origem foi categórico ao afirmar que duas testemunhas não foram ouvidas por desistência da d. Defesa e que, antes do encerramento da instrução, questionadas, as partes nada manifestaram sobre a necessidade de novas provas. Ocorrendo o mesmo na fase do art. 422 do CPP. lV - de qualquer forma, não comprovou a d. Defesa o suposto prejuízo advindo da prova negada (quesitos ao laudo tanatoscópico e oitiva de testemunhas indeferidas), sendo assim: "Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563). Precedente (...)" (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016). [...]
Habeas corpus não conhecido.

(STJ; HC 706.674; Proc. 2021/0366640-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022).

Por todo o exposto, considera-se a nulidade sanada, nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal.

Superada a discussão sobre a suposta nulidade, passa-se a analisar as teses de absolvição sumária por excludente de ilicitude de legítima defesa e de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003).

A defesa pugna pela absolvição sumária alegando a comprovação da legítima defesa. No entanto, para que seja razoavelmente acolhida tal alegação, na primeira fase do procedimento do júri, é necessário que haja provas inequívocas da excludente de ilicitude, o que não se observa no caso sob análise.

Caminha no mesmo viés a jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA:.1. [...] MÉRITO. 1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (
animus necandi
). 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elLer mais. ..emento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar do réu. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; RSE 0000859-26.2021.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. 2.
O caso concreto demonstra que a tese de legítima defesa não encontra o suficiente apoio para que seja acolhida nesta fase do processo, pautada exclusivamente no interrogatório prestado pelo acusado. 3. É necessário nesse momento prestigiar a decisão que remete à discussão da autoria do delito ao crivo dos jurados, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença
. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; RSE 0000398-89.2004.8.08.0039; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 06/12/2017; DJES 15/12/2017)

As provas não demonstram de modo suficiente e inequívoco a tese legítima defesa, pois, por mais que a defesa alegue que “
não ficou provado o liame subjetivo
” e que “
as provas dos autos só provam que o acusado atirou em direção à praia
” para se defender de iminente injusta agressão, verifica-se que existem provas testemunhais produzidas no sentido contrário.

A testemunha Alexandre Ferreira Abreu (fl. 125):

(...) que no dia dos fatos estava em uma festa juntamente com Thiago, juntamente com outro amigo; que não se recorda se Barbara estava na festa; que depois da festa foi para o bar do Chico na orla de Praia Grande, junto com Thiago, Fernanda, Gabriela, Leonardo e outras pessoas; (...) que quando percebeu o acusado e Thiago estavam conversando em pé próxima a mesa do depoente; que inicialmente estavam conversando normalmente mas perceberam depois que passaram a ficar mais exaltados; (...) que pelo que se recorda Leonardo percebeu que o acusado estava armado e falou para ele correr; que Thiago correu em direção do mar;
que o acusado sacou a arma e efetuou 3 a 5 disparos em direção a Thiago;
(...)
que viu o acusado efetuando disparos de arma de fogo em direção ao Thiago; (...) que o acusado segurou a arma com as duas mãos, com os braços em direção horizontal, nem para cima nem para baixo; (...)

A vítima Thiago Bezerra Gomes em testemunho dado em sede judicial (fl. 124) confirma os fatos relatados pela acusação:

(...) que estava em uma festa na casa de Leonardo Vieira, na Companhia de Barbara e Erica; que após a festa, o depoente, Alexandre, Gabriela, Erica, Rafaeli, que também estava na festa, resolveram ir ao bar do chico em Praia Grande, entre duas e três horas da manhã; que Barbara não foi para o bar; que sentaram em uma mesa e continuaram bebendo cerveja; que o acusado chegou e veio conversar com o depoente, abraçando-o e dizendo que era muito amigo do pai do depoente; que eu seu amigo Leonard, que também estava presente, dirigiu-se até o acusado e pediu para que parasse de abraçar o depoente;
que o acusado ficou nervoso e deu um tapa no seu amigo; que o depoente tentou separar a briga, tendo o acusado lhe agredido com socos e chutes; que empurrou o acusado para trás e viu ele colocando a mão na cintura; que então correu para a praia em sentido ao mar; que ouviu o primeiro disparo que continuo correndo em sentido lateral e olhou então para o lado e viu o acusado efetuando dois disparos; que os dois tiros atingiram a areia da praia na frente do depoente, entre 5 e 10 metros; que após isso o acusado correu e entrou em uma caminhonete Dodge Ram e foi embora
; que o depoente passou em casa e foi na companhia de seu pai para delegacia; que nunca namorou a Barbara; que o depoente ficou com Barbara dois dias, aproximadamente seis meses antes dos fatos; que as vezes que ficou com Barbara foi em local público em Praia Grande inclusive no Boteco do Chico; que depois da segunda vez que ficou com Barbara, amigos lhe contaram que ela era amante do acusado; que então conversou com Barbara e rompeu o relacionamento; que até o ocorrido nunca teve problemas com o acusado, inclusive é amigo do filho do acusado e chegou a frequentar sua casa quando mais novo; que na primeira vez que ficou com Barbara o acusado viu os dois juntos; que depois da segunda vez que ficou com Barbara, nunca mais teve contato com ela, sequer por telefone; que o acusado no dia dos fatos não falou nada depois de iniciada a confusão, simplesmente atirou; que antes da confusão o acusado estava conversando normalmente com o depoente; que o acusado deu um tapa no amigo do depoente, Leonard; que quando empurrou o acusado ele não chegou a cair já levou a mão na cintura, momento em que o depoente correu; que não viu que arma o acusado estava portando; que quando ouviu o primeiro disparo o depoente estava entre 30 a 40 metros do acusado; que o bar era iluminado e a praia não tinha iluminação; que lido o depoimento de fls. 24/25 dos autos em apenso pelo MP confirma o seu inteiro teor, confirmando como sendo sua a assinatura lá constante; (...) que quando chegou no bar o acusado não estava no local; que o acusado chegou no bar e cumprimentou todos que estavam na mesa, inclusive o depoente; que Leonard colocou a mão no ombro do acusado e falou para parar de abraçar o depoente pois não era seu amigo; que na mesa do bar, de homem, estavam Alexandre e Leonard, além do depoente; que haviam ingerido bebida alcoólicas na casa do Leonardo; que Leonard ao colocar a mão no ombro do acusado não foi rispidez; que o acusado simplesmente virou e deu um tapa no Leonard; que não sabe dizer se o acusado tem problemas com o acusado; que então o depoente foi separar a briga e perguntou porque o acusado estava brigando com Leonard; que Alexandre estava sentado na mesa e o depoente não viu qual foi sua atitude no momento; que perguntado se o depoente sabe dizer se o acusado foi ao local para mata-lo, respondeu que não sabe dizer;
que esclarece que correu do acusado em sentido ao mar, em zig zag; que conseguiu ver o acusado no momento em que efetuou os dois últimos disparos, tendo visto também a areia subindo após os disparos;
(...) que não sabe dizer se o acusado havia ingerido bebida alcóolicas; que não tem conhecimento que o acusado tem costume de andar armado; que correu em zig zag para não ser atingido pelos tiros; que os fatos ocorreram na madrugada de um sábado para o domingo e no mesmo domingo na parte da tarde o acusado ligou para o celular do depoente e pediu desculpas; que não se lembra se o acusado pediu desculpas por ter tentado matá-lo, conforme constou no depoimento prestado pelo depoente na fase policial (fls.25 do apenso) (...)

Considerando tais elementos de prova, conclui-se por inviável uma absolvição sumária ou desclassificação para o crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, haja vista que, por mais que a legítima defesa e outra tipificação penal sejam possíveis versões dos fatos – que caberá ao Tribunal do Júri julgar –, pelo acervo probatório constituído até o momento, não se tem por certo que estas versões inequivocamente são corretas para gerar uma absolvição sumária ou uma desclassificação.

Portanto, considera-se que o juízo de piso fundamentou adequadamente a sentença de pronúncia, mesmo porque para que haja a pronúncia do réu não é necessária certeza, bastam indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, pois nesta fase impera o princípio do
in dubio pro societat
e
. Mesmo porque caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, se o crime ocorreu e quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput,
do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, sob pena de usurpar a competência que pertence ao Conselho de Sentença, e acabar por violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...].

(STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Os indícios de autoria e de materialidade, restaram sobejamente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais colacionados alhures.

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes de materialidade e autoria do réu
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

quanto à tentativa de homicídio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.